Tribunal: STF
Processo: HC 266487
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.058.284/DF.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, nos termos seguintes: 



    [...] 



    A investigação apura a atuação de organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. 



    A prisão de ALMIR NUNES DE ARAÚJO foi decretada porque o ora paciente serviu de interposta pessoa para o recebimento dissimulado de valores oriundos do tráfico internacional de drogas e por disponibilizar a empresa de fachada "A BOM SABOR" para movimentação do dinheiro ilícito pela organização criminosa.



    A autoridade policial apresentou vasto conjunto de elementos indiciários decorrente da busca e apreensão autorizada judicialmente; interceptação telefônica; perícia no celular de Marcos Divino Teixeira da Silva; quebra do sigilo bancário da empresa A BOM SABOR, evidenciando que o ora paciente, juntamente com Marcos Divino Teixeira da Silva e Humberto Cezar Teixeira da Silva, eram os principais responsáveis pelo tráfico internacional de drogas. 



    Informou a autoridade policial que analisando o perfil bancário da empresa A BOM SABOR, verificou-se que a empresa realizou 3344 transações financeiras para movimentar R$ 2.219.347,34 (dois milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), no período de dezembro de 2022, o que coincide com a entrega da droga e comercializações feitas por Marcos Divino, no mesmo período. Consta, ainda, que a referida empresa se trata de um pequeno restaurante localizado em Cuiabá/MT, que não possui funcionários, mas transaciona financeiramente com vários Estados do país.



    [...]



    No presente caso a materialidade e autoria delitivas encontram-se evidenciadas. Segundo consta dos autos, o paciente atuava como "laranja" consciente no tráfico internacional de drogas, responsável por receber de forma dissimulada valores oriundos das atividades criminosas, por meio de sua empresa A BOM SABOR.



    A prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, sendo necessária para cessar a prática delitiva. 



    Entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seria, no momento, suficiente para conter os riscos inerentes à liberdade do paciente. No caso concreto, a gravidade dos fatos e a periculosidade da conduta indicam a inadequação das cautelares alternativas. 



    Ademais, o risco à instrução criminal permanece presente, considerando que as investigações seguem em curso, com diligências pendentes, identificação de demais coautores e possibilidade de interferência na produção de provas.



    Diante desses fatores, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos legais e está amparada por elementos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar.



    [...]



    Por fim, apesar de alegar o impetrante que o paciente é idoso (possui 66 anos), não logrou demonstrar que necessite de cuidados especiais.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente